Tribunal: TJES
Processo: 5004055-71.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004055-71.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GM INDUSTRIA E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO: LAJES AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINA INDUSTRIAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVAÇÃO UNILATERAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO E DA PONTE ROLANTE. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALUGUEL PELO USO DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “
ação de rescisão de contrato de compra e venda de máquina industrial c/c reintegração de posse de veículo
”, julgou procedentes os pedidos. A sentença reconheceu o inadimplemento contratual da ré, decretou a rescisão do contrato com retorno das partes ao status quo ante, condenando a ré à devolução do veículo BMW, ao pagamento de aluguel pelo período de fruição do bem (a ser apurado em liquidação) e à restituição da quantia de R$ 15.754,37, referente às despesas com IPVA, multas e pátio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve novação objetiva contratual que substituiu os equipamentos originalmente pactuados por uma ponte rolante, afastando o inadimplemento; (ii) estabelecer se é devida indenização pelo uso do veículo BMW e restituição dos valores pagos pela autora a título de encargos vinculados ao bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A novação objetiva exige manifestação inequívoca de vontade de ambas as partes para substituir a obrigação original, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, sendo vedada sua presunção.
4.
No caso, as provas testemunhal e documental demonstram que a entrega da ponte rolante foi iniciativa unilateral da ré e recebida pela autora como tentativa de mitigar prejuízos, sem configurar substituição contratual.
5.
A apelante não entregou os equipamentos originalmente contratados (serra viga e britador), tampouco comprovou ter fornecido o britador após o prazo estipulado.
6.
O inadimplemento contratual é, portanto, manifesto, autorizando a resolução judicial da avença nos termos do artigo 475 do Código Civil.

7.
O retorno das partes ao
status quo ante
é medida que assegura o equilíbrio contratual, com a devolução da ponte rolante à ré e a manutenção da posse do veículo BMW pela autora, afastando enriquecimento indevido de qualquer das partes.
8.
A posse e fruição do veículo BMW pela apelante, sem a correspondente contraprestação, enseja obrigação de pagamento de aluguel proporcional ao período de uso, como forma de indenização pelo uso indevido de bem alheio, nos moldes do art. 884 do Código Civil.
9.
A apelada comprovou o pagamento de R$ 15.754,37 relativos a IPVA, multas e estadia do veículo, valores que devem ser restituídos como perdas e danos, nos termos do art. 944 do CC, independentemente da ausência de transferência formal de titularidade do bem.
10.
Não comprovada qualquer excludente de responsabilidade ou consentimento da autora quanto à substituição contratual, mantém-se hígida a sentença de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
12.
A novação objetiva exige prova inequívoca da intenção das partes de modificar o objeto da obrigação, sendo inadmissível sua presunção com base em entrega unilateral de bem diverso.
13.
O inadimplemento contratual pela não entrega dos bens pactuados enseja a resolução do contrato e retorno das partes ao estado anterior.
14.
O contratante inadimplente que usufrui de bem alheio deve indenizar a contraparte por perdas e danos, inclusive por meio de pagamento de aluguel proporcional ao tempo de uso.
15.
A restituição de despesas suportadas pelo credor com encargos incidentes sobre bem de sua titularidade é devida, ainda que não tenha havido transferência formal do bem ao devedor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GM INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
em face da r. sentença do evento 13471180, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na “
ação de rescisão de contrato de compra e venda de máquina industrial c/c reintegração de posse de veículo
”, movida por
LAJES AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
apesar da requerida ter recebido o veículo BMW, os maquinários adquiridos pela autora não foram a ela enviados, conforme, inclusive, confessado pela requerida na contestação.
” (evento 13471180).

Asseverou que “
declarada a rescisão do contrato, devem as partes voltar ao status quo ante, cabendo à requerida promover a devolução, à autora, do veículo BMW, ao passo que deverá a demandante proceder à devolução da ponte rolante à demandada.
” (evento 13471180).

Registrou que “
a BMW, no período em que esteve na posse da requerida, ficou com débito de IPVA, multas de trânsito e despesa de pátio em decorrência da apreensão do bem em operação policial
” (evento 13471180) e que as dívidas quitadas pela requerente/apelada totalizam a quantia de R$ 15.754,37 (quinze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Pontuou que “
o carro foi usufruído sem que houvesse a devida contraprestação, qual seja, a entrega dos equipamentos, o que caracteriza, a meu sentir, o enriquecimento ilícito por parte da empresa ré.
” (evento 13471180).

Por isso, decretou a resolução do contrato de compra e venda com o retorno das partes ao
status quo ante
, mediante a devolução da ponte rolante à apelante e a confirmação da posse do automóvel para a apelada, tendo condenado

e condenou a requerida “
2.1. ao pagamento de aluguel pelo período de fruição do bem, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença; 2.2. a restituição da quantia de R$ 15.754,37, sobre a qual incidirá a taxa SELIC, a partir do efetivo desembolso pela empresa autora.
” (evento 13471180).

Finalmente, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendeu a exigibilidade, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Neste caso, no dia 24 de outubro de 2022, as partes firmaram um contrato de compra e venda de "
01 (uma) máquina serra viga monobloco, motor 30 cv e o disco 600mm e 01 (um) britador, motor 5 cv para quebrar laje 45 Mpa, energia da fábrica 380v
" (evento 24109996), no valor total de R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais).

O pagamento foi ajustado com a entrega de um veículo BMW Active Flex, na cor cinza, placa PWT4C19, avaliado à época em R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), no ato da assinatura, e duas parcelas de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) na entrega do britador e da serra viga, cujos prazos de entrega eram de 30 (trinta) e 70 (setenta) dias, respectivamente.

Conquanto a apelante argumente a existência de uma renegociação verbal do contrato, com a serra viga por uma ponte rolante e a redução do valor global do contrato para R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), a prova dos autos não confirma essa tese, já que o depoimento pessoal do sócio da apelada, Roberto Santamaria, na audiência de instrução e julgamento (eventos 13471144 e 13471145) indica que o recebimento da ponte rolante ocorreu com o intuito de amenizar o prejuízo causado pelo inadimplemento da apelante, e não como uma substituição contratual consensual, senão vejamos:

[...] que
não recebeu nada do que foi contratado; que entregou a BMW de entrada, sem ter recebido nenhuma contraprestação; que no ato do contrato ele levou a BMW para Cachoeiro; que tem o contrato, está assinado, e está no processo; que recebeu uma ponte rolante, inclusive, ela nem foi testada, está guardada na empresa, embrulhada, bem guardada; que pagou o frete, mas isso não fazia parte do contrato; que falou com ele que estava à disposição se ele quisesse a ponte; que precisava de uma máquina serra viga e de dois britadores
; que ele ligou através do Alemão; que o Alemão apresentou falando que ele fazia, conversaram por telefone; que falou que tinha uma BMW e perguntou se interessava; que mandou a foto pra ele e ele falou que interessava; que ele foi buscar, fizeram o contrato e ele foi embora; que ele já levou, porque no britador precisava de material para testar, mandou esse material no carro, ele foi junto; que com trinta dias ele tinha que entregar o britador, não entregou, com setenta dias, a máquina, ele também não entregou; que tentou falar com ele, mas um tempo não conseguia mais; que nesse período o Luanderson ligou, dono de uma agência de carro, pedindo que assinasse o documento da BMW; que ele comprou a BMW do Marcos e revendeu essa BMW, e precisava que passe o documento; que disse que infelizmente não assinaria o documento, porque o Marcos tem um compromisso em contrato e ele ainda não mandou nada, então não pode passar o carro; que esse carro passou por vários donos; que passou um tempo e esse Luanderson ficou ligando querendo saber se já tinha resolvido com o Marcos; que ele é amigo do Marcos; que, inclusive, em uma das ligações, ele falou que comprou um motor e entregou para o Marcos para agilizar a confecção das máquinas; que nisso, nada; que depois falou com o Marcos de novo e o Marcos falou que precisava de mais material para testar o britador; que mandou pra ele e a pessoa não entregou, e mandou depois de novo; que ele falou que vai fazer o teste; que o Luanderson ligou e queria fazer um negócio, falando que estava com um problema com o pessoal e que é um cara sério, que precisava passar o documento para eles; que ele ofereceu fazer um acerto, pagar 50% e não aceitou; que aí percebeu que perdeu a BMW; que através do Dr. fizeram uma petição para bloquear o carro até resolver isso; que no final esse carro foi em uma blitz, lá em Minas Gerais, que acharam esse carro; que foi buscar e teve que acertar toda a documentação atrasada, toda despesa teve que fazer; que ante disso o Marcos falou que tem uma ponte rolante; que, antes de achar o carro, pensou que ia perder tudo e pediu para o Marcos mandar a ponte, porque iria vender; que a ponte não lhe serve, porque já tem quatro; que já era alguma coisa para fazer dinheiro, porque tinha que fazer dinheiro para diminuir o prejuízo; que na hora acertaram tudo; que depois bloquearam o carro lá em Minas; que ficou pouco tempo com essa BMW, pegou de uma transação comercial; que nem utilizou o carro; que pegaram a BMW com 120 mil km e recuperaram ela com 184 mil km; que ficou uns dois meses na posse do veículo, na empresa; que tinha um carro de R$ 109.000,00 que entregou, aí ele vendeu para o Luanderson e o Luanderson vendeu pra não sei quem; que o carro, em uma negociação que ele queria pagar metade e depois não conseguiu mais, nem que devolvesse o carro;
que estava com prejuízo total, seu prejuízo foi total; que aí foi que conseguiu falar com o Marcos e ele disse que conseguiria arrumar uma ponte rolante, e aceitou essa ponte rolante; que a única coisa que queria dessa ponte rolante é vender para amenizar o prejuízo
; que conversando com ele pelo celular, ele falou que tinha uma ponte e ela vale R$ 80.000,00; que falou para ele mandar ela, e depois iria atrás do resto do prejuízo; que quando ele mandou essa ponte, falou que nem precisava mandar nota não e ele mandou com a nota, R$ 85.000,00; que de lá para cá já aumentou R$ 5.000,00; que iria tentar vender através desse Alemão aí, por R$ 80.000,00 e ele já aumentou para R$ 85.000,00; que, quando já estava com a ponte, constatou que encontraram o carro em uma blitz, aí procedeu para pegar o carro; que ele ficou meio 'arrogantão'; que falou no áudio para o Marcos que é empresário, tem 40 anos de empresa, nunca fez nada errado com ninguém, só queria seu carro, seu dinheiro, só queria que seguisse o contrato; que falou que qualquer coisa venderia essa ponte e descontaria o que foi do contrato; que a BMW de 120 mil para 180 mil km teve um prejuízo, só de quilometragem, para vender esse carro, dificílimo; que ficou dois anos utilizando esse carro, ele já pegou e vendeu, o outro vendeu;
que ficou só esperando; que se passaram dois anos, pagou R$ 260.000,00 nesse equipamento, essa semana; que ele falou que ia fazer, não fez; que tomou muito prejuízo; que não pagou as duas parcelas de R$ 16.000,00; que no contrato já dizia que pagaria na hora que entregar; que ele trabalha com isso; que acredita que quando ele passou a ponte, falou que valeria R$ 80.000,00, então acredita que valha R$ 80.000,00; que não tentou vender a ponte, porque a coisa ficou muito enrolada;
que pensou que, por estar indo para justiça, vão falar que está se aproveitando, então deixou ela lá; que chegou o carro, também está lá; que está com o carro e com a ponte; que quer acertar pela justiça;
que ofereceu para o Marcos levar a ponte de volta, mas se ele pagar o que devia, era só fazer as contas; que nunca falou para ele que não devolveria a ponte; que se o Marcos pagasse todos os prejuízos que teve, claro que devolveria a ponte; que respeitando as multas, os quase dois anos que ele ficou com o carro, teve que pagar IPVA, estava tudo atrasado, dois IPVAs; que pagou a estadia de onde ele estava, pagou tudo; que pagando o que ele deve; que se ele quiser que venda a ponte e desconte o que ele deve, o restante de dinheiro ele leva, não tem problema
[...] (redação original, destaques nossos)

As testemunhas Denise Maria do Nascimento e Ariane Mendes Nogueira também corroboram que as máquinas contratadas não foram entregues, e que a ponte rolante não foi recebida em substituição aos equipamentos originalmente avençados, vide os respectivos depoimentos

[...] que presenciou a negociação; que fez a liberação do contrato da máquina; que elaborou o contrato e deu o carro para ele;
que o objeto do contrato eram duas máquinas; que essas máquinas não foram entregues para a Lajes; que receberam uma ponte rolante; que só ficou sabendo quando ela chegou; que a ponte não foi substituindo uma máquina anterior; que a BMW era da Lajes; que a BMW estava com a autora há 4 ou 5 meses; que foi dada como uma entrada, uma forma de pagamento; que, pelo que se lembra, o contrato foi feito e ele tinha que cumprir o prazo; que era no final de 2022 para o começo de 2023, e isso não ocorreu
; que depois de uns 2 ou 3 meses foi entregue essa ponte; que a data correta não sabe, só sabe que o acordo, o contrato, não foi cumprido; que viu que a ponte chegou, mas não se recorda em qual data foi; que Roberto pediu a devolução da BMW para Marcos; que mandou mensagem para o WhatsApp da empresa solicitando que devolvesse a BMW; que já conversou com a funcionária dele também, Ingrid, sobre essa questão do contrato, tudo certinho; que não sabe de valores que teriam que ser pagos em dinheiro; que não sabe da intermediação da ponte [...] (redação original, negritos nossos)

[...]
que presenciou a negociação entre Roberto e Marcos; que ele tem uma fábrica e ofereceu os equipamentos, uma máquina de corte e um britador; que eles negociaram o valor e passaram o que estava sendo comprado e que uma entrada disso seria o carro que tinha na empresa e que seria para providenciar as amostras para que ele levasse e fizesse os testes para fazer o equipamento
; que assim fez, mandou as amostras para ele, por duas vezes; que não foram recebidas pela empresa autora; que, mesmo sem receber nada, o Roberto deu uma entrada, como em qualquer outra negociação; que quando faz uma compra, você dá uma entrada, aí a pessoa providencia o equipamento e assim foi feita a negociação; que a entrada foi uma BMW; que a BMW estava com o Roberto há uns 4 ou 5 meses; que o carro estava no nome da empresa;
que Roberto tentou reaver esse carro com o Marcos; que houve uma outra conversa, onde ele falou que entregaria o equipamento e pela segunda vez mandou as amostras de seus materiais para que ele fizesse o equipamento; que o Roberto não recebeu uma ponte como forma de cumprimento desse acordo
; que não sabe se Marcos mandou alguma ponte para Roberto, não está em seu conhecimento; que lembra que isso ocorreu no final de 2022, começo de 2023;
que no dia que ele pegou a BMW e levou uma amostra do material; que por duas vezes fez a contratação de transporte e mandou para ele também; que isso foi ano passado, 2023; que ele teve mais de um ano para cumprir o que ele prometeu e não o fez;
que não sabe de valores que teriam que ser pagos em dinheiro; que não sabe se a empresa recebeu a ponte rolante; que não sabe nada da ponte, sabe das máquinas de corte e do britador; que não sabe se quando o veículo foi apreendido a ponte tinha sido entregue; que não sabe se o contrato que era R$ 141.000,00 passou para R$ 109.000,00, que era o preço do veículo; que trabalha na empresa; que trabalha na logística e produção; que como trabalha na parte de transporte e produção, mandou duas amostras do material, conforme foi solicitado; que não sabe se o Roberto se recusou a assinar o recibo da ponte [...] (redação original, grifos nossos)

Impende destacar que o próprio conteúdo da contestação e das razões recursais deixa transparecer que a entrega do britador sequer foi consumada dentro do prazo avençado, sendo apenas disponibilizado para retirada após prolongada e infrutífera tentativa de negociação; enquanto a serra viga jamais foi entregue, tendo sido substituída, segundo a versão da ré, por uma ponte rolante, de forma absolutamente unilateral sem qualquer prova idônea que comprove o consentimento da autora/apelada.

Acrescente-se que a própria notificação encaminhada (evento 13471160) pela apelada à apelante, após o envio da ponte rolante, reforça que não houve reconhecimento da ponte como quitação, e que aquela ainda exigiu o pagamento do valor remanescente de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) corrigido monetariamente e com acréscimo de multa sobre o total da avença.

Para que se configure uma novação objetiva é essencial a intenção incontestável de substituir o objeto da obrigação, nos termos do art. 360, inciso I, do CC, sendo que não foi demonstrado o
animus novadi
, ao contrário a prova testemunhal é firme e coerente no sentido de que a referida ponte rolante foi recebida a título de mera tentativa de mitigar o prejuízo, sem correspondência jurídica com o objeto original da avença.

Aliás, a doutrina ensina que “
nunca se presume a novação, pois o contrário dissonaria da sua natureza extintiva do vínculo, devendo resultar sempre da vontade das partes. O que se faculta é, tão somente, na apuração desta vontade, aceitar-se, a par da declaração explícita, a claramente dedutível dos termos da nova
”
1
.

Logo, a inadimplência da apelante é manifesta, haja vista a não entrega dos maquinários contratados no prazo estabelecido, sendo que à apelada é conferido o direito de resolução do contrato cumulado com a indenização por perdas e danos, nos termos do art. 475 do CC, de modo que seja restaurado ao estado anterior. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. NECESSIDADE DE AJUSTES NOS EQUIPAMENTOS. EXCESSIVA DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR PELA SUPERVISÃO DAS ADEQUAÇÕES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 475 CC/2202. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A apelada, em contrarrazões, afirma que o recurso de apelação não é dialético, pois se limita a reproduzir os argumentos já delineados em alegações finais. Neste caso, é possível extrair das razões recursais os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o conteúdo da sentença, pois defende que a prova testemunhal e documental contradiz a conclusão sentencial no sentido de que o requerido não cumpriu com a obrigação de realizar os ajustes nos equipamentos, razão pela qual rejeita-se a preliminar. 2. Quanto ao mérito, analisando os termos do contrato entabulado entre as partes litigantes, constata-se a presença de cláusula que prevê que os equipamentos adquiridos pela autora necessitam de ajustes prévios, sendo que tais adequações seriam efetivadas por técnicos indicados e sob supervisão e responsabilidade do requerido. 3. Nessa linha, resta clara a responsabilidade do requerido pela indicação de profissional para a realização dos ajustes nos equipamentos, sob a sua supervisão. Dessa forma, não merece prosperar a alegação de que a excessiva demora na conclusão dos ajustes, finalizados após mais de um ano desde a contratação, se deu por culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a avença previu ser de responsabilidade da apelante a supervisão dos serviços o que inclui, intuitivamente, a cobrança para que os ajustes ocorram de maneira adequada e em tempo razoável.
4. Consoante previsto no art. 389 do Código Civil, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Além disso, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos, nos termos do art. 475 do CC/2002. Por se tratar de contrato sem cláusula resolutiva expressa, a resolução do negócio jurídico deve se dar judicialmente (art. 474, CC/2002), tal como pleiteado nesta ação.
6. Destaca-se, em arremate, que tratativas entre o requerido/apelante e o terceiro responsável pela realização dos ajustes nos equipamentos, à fl. 69, revela que o próprio apelante confessa a excessiva demora para a finalização dos serviços, isso em dezembro de 2011, ou seja, cerca de seis meses após a celebração do contrato, o que evidencia clara afronta ao princípio da boa-fé objetiva, especialmente pela ausência do cumprimento dos deveres de colaboração e lealdade por parte do apelante, importando em violação positiva do contrato, a autorizar a sua resolução. 6. Portanto, em que pese as alegações do recorrente, estas não se revelam suficientes para infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau, devendo ser mantida a sentença recorrida, por todos os seus fundamentos. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0002621-12.2013.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 11/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de tutela antecipada de reintegração de posse e perdas e danos. Preliminar. Incompetência do juízo de itapema. Inviabilidade. Apelante. Via inadequada. Apelante que deixou de atacar decisão interlocutória que reconheceu a conexão por agravo de instrumento. Prazo superado. Preclusão configurada. Inteligência do art. 186, do CPC. Juiz a quo que extinguiu o processo sem resolução do mérito na origem em razão da sua incompetência territorial. Impossibilidade. Ações conexas. Magistrado que aceitou a competência para processar e julgar o feito. Conexão reconhecida. Mérito que deveria ter sido apreciado. Sentença cassada. Questão de direito. Processo maduro possibilidade para julgamento em segundo grau. Aplicabilidade do art. 515, § 3º, do código de processo civil. "Extinta a ação sem julgamento de mérito, mas madura a causa para enfrentamento do meritum causae, inclusive com instrução realizada, imperioso o julgamento nesta instância, na melhor dicção do art. 515, § 3º do código de processo civil" (TJSC. Apelação cível n. º 2007.063415-6. Rel. Des. Henry petry Junior. Julgado em 06/06/2011). Revelia. Apelada que absteve-se de apresentar contestação deixando transcorrer in albis o prazo. ex vi do art. 319, do CPC. Mérito. Compra e venda. Aquisição de máquinas de costura. Rescisão requerida pela empresa vendedora.
Em face do inadimplemento da compradora. Exceção do contrato não cumprido. Apelante que efetuou a entrega dos produtos. Ausência de pagamento de qualquer das parcelas. Ex-VI do art. 475, do Código Civil. Resolução do contrato que se impõe. Retorno das parte
s
ao status quo ante. Prejuízo aparente suportado pela apelante. Inadimplemento do comprador.
Indenização por perdas e danos. Exgese do art. 389, do Código Civil. Dever de arcar com pagamento referente a diferença diferença de preço à época da venda e até os dias autuais. Necessidade de pagamento de aluguel durante todo o período em que as máquinas permaneceu na posso da apelada. Valores a serem apurado em liquidação de sentença verba honorária. Apelada que restou vencida. Fixação nos moldes do art. 20, § 3º, do CPC. Da provimento parcial do recurso. (TJSC; AC 2013.011730-5; Itapema; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Guilherme Nunes Born; Julg. 29/05/2014; DJSC 05/06/2014; Pág. 283)

No que concerne às perdas e danos, os documentos dos eventos 13471095, 13471096, 13471133, 13471147 e 13471148 denotam que a apelada arcou com o montante de R$ 15.754,37 (quinze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos) referente a débitos de IPVA, multas de trânsito e despesas de pátio do veículo durante o período em que a apelante usufruiu da posse do automóvel.

Assim, a referida importância deve restituída à apelada, sob pena de afronta à regra do art. 944 do CC, visto que não merece ser acolhido o argumento de que o reembolso somente não seria devido caso a apelada tivesse fornecido o documento de transferência de titularidade do veículo, em especial pelo fato de que a renegociação não restou comprovada, de modo que não houve a liberação da apelante de suas obrigações iniciais.

Cumpre notar, ainda, que não se admite que o contratante culpado pela resolução da avença seja desobrigado de remunerar a contraparte pelo uso do objeto contratual, na medida em que a fruição de um bem pertencente a terceiro pressupõe o pagamento de um preço, a título de aluguel como vedação ao enriquecimento sem causa do pactuante inadimplente, nos ditames do art. 884 do CC. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. Inadimplemento. Sentença que determinou a resolução do contrato e condenação do demandado ao pagamento dos encargos moratórios perante o credor fiduciário.
Possibilidade de cobrança de aluguéis. Fruição de um bem pertencente a terceiro pressupõe o pagamento de um preço. Indenização a título de aluguel em razão do tempo de uso/posse do automóvel, depreciação e privação de utilização do bem reconhecida.
Fixação da indenização com base no valor do contrato de compra e venda e tabela FIPE. Ônus sucumbenciais mantidos. Apelo parcialmente provido. (TJRS; AC 5001451-87.2013.8.21.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Leoberto Narciso Brancher; Julg. 13/03/2024; DJERS 20/03/2024)

Por fim, a determinação do retorno das partes ao
status quo ante
, com a posse definitiva do veículo BMW pela autora e a devolução da ponte rolante à demandada, está em consonância com o princípio da resolução contratual e a vedação ao enriquecimento sem causa

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, diante do desprovimento do apelo e sopesando o trabalho adicional do causídico da apelada ao apresentar contrarrazões, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, todavia, a exigibilidade resta suspensa de acordo com o art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. 2 – Teoria Geral das Obrigações, 24. ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 2011, p. 237.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.